Tribunal: CARF
Processo: 10830.916477/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.916477/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.841 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
THORNTON ELETRONICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE. RESTITUIÇÃO.
SALDO NEGATIVO.
O imposto de renda retido na fonte é antecipação do imposto de renda devido
pelo contribuinte, e deverá ser integrado no ajuste anual de apuração do
imposto de renda devido no período. Caso os valores recolhidos a título de
IRRF supere aquele devido no curso do ano calendário, será formado um saldo
negativo passível de restituição. Assim, não é possível a restituição do IRRF,
mas apenas do saldo negativo do imposto de renda apurado no encerramento
do ano calendário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário .

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.916477/2011-51
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.916477/2011-51

No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 36857.59501.110507.1.7.02-3700
compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$ 10.272,85 (e-fls. 55).
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 62), pelo qual não foi reconhecido o crédito informado.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra que foram validadas
apenas as parcelas do crédito relativas ao pagamento de estimativas recolhidas via DARF. As
informações de retenção de IRRF foram validadas apenas parcialmente:

O relatório de análise do crédito (e-fls. 64 ) demonstra que não foram validadas
duas retenções, conforme abaixo;

Em recurso à primeira Instância, a empresa argumenta que :
a) Que apresentou Dcomp para compensação de débitos com créditos que alega
possuir perante a Fazenda Nacional no total de R$ 322.709,09, sendo 185.749,08 em pagamentos
de estimativas e R$ 136.960,01 retenções na fonte.
b) Que a Fazenda apenas reconheceu o valor de R$ 6.683,43, retido na fonte e os
pagamentos. Deixando de reconhecer os valores de R$ 11.944,79 e R$ 118.331,79, ambos
retidos na fonte.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.916477/2011-51

c) Informa que o valor de R$ 11.944,79 decorre de uma retenção realizada pelo
Banco Safra S.A. e que anexou ao processo o Informe de Rendimentos emitido pelo banco para
efeito de comprovação.

Em sessão de 12 de julho de 2018 (e-fls. 73) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores consultaram os sistemas da RFB e constataram que o despacho
decisório mereceria reforma ao menos quanto à retenção de R$ 11.944,79 que comprovadamente
foi realizada pelo banco SAFRA (CNPJ 07.002.898/0001-86).
Sobre a retenção de R$ 6.683,43 entenderam que esta já tinha sido reconhecida
pelo despacho decisório.
Quanto à retenção de R$ 118.331,79, consideraram que não havia elementos que
comprovem a alegação da recorrente:
13. Quanto ao valor de R$ 118.331,79 não há elementos que comprovem as
alegações do manifestante, vejamos. Em verificação nos sistemas de controle da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) o manifestante não consta
como beneficiário deste valor. Alega o manifestante que fez estes pagamentos (que
totalizaram R$ 118.331,79) em decorrência de retenções que fez para o beneficiário
Thornton - Inpec Eletrônica Ltda, CNPJ 56.992.084/0001-41, entretanto, em pesquisa
aos sistemas de controle também não são localizadas estas informações de retenção
para o beneficiário citado, conforme pode ser observado em detalhes no Relatório
“Dirf, declarante Thornton Eletrônica, CNPJ 47.881.602/0001-69, para beneficiário
Thornton Inpec, CNPJ 56.992.084/0001-41” juntado às fls. 72.

Ao final, mesmo considerando a retenção R$ 11.944,79 não houve apuração de
IRPJ negativo, motivo pelo qual indeferiram a manifestação de inconformidade.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 84 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Quanto ao valor glosado de R$ 118.331,79, afirma que se trata de retenção na
fonte contra rendimentos auferidos em operações de mútuo realizadas entre a recorrente e a
empresa a Thornton INPEC Eletrônica Ltda (agora sua incorporada).
Alega que estas retenções “passaram a integrar o patrimônio de bens e direitos
da Thornton Eletrônica Ltda” após a recorrente ter incorporado a Thornton INPEC
Eletrônica Ltda.
Em resposta à alegação da DRJ de ausência de comprovação da retenção, a
recorrente apresenta extratos dos pagamentos via DARF relativos às guias já apresentadas na
manifestação de inconformidade. Apresenta também planilhas e contratos de mútuo realizados
entre a recorrente e a Thornton INPEC Eletrônica Ltda.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.916477/2011-51

Finaliza afirmando que a retenção se constituiu em um crédito que foi transferido
à recorrente quando da incorporação da Thornton INPEC Eletrônica Ltda.
Ao final, pede seja deferido seu pleito, reconhecendo a regularidade da
compensação aqui tratada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Alega a recorrente que a suposta retenção de R$ 118.331,79 teria sido realizada
contra os rendimentos financeiros de um terceiro: a sua agora incorporada THORNTON INPEC
ELETRONICA LTDA.
A recorrente informou na PER/COMP (e-fls. 56) no campo “IRPJ retido na
Fonte” a retenção de R$ 118.331,79, código de receita 3426 - Aplicações Financeiras de Renda
Fixa como se ocorrido contra seus rendimentos.
Perante este CARF a recorrente altera sua defesa para afirmar que tal
retenção refere-se à sua incorporada THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA.
Portanto, nesta nova linha de defesa, alega que as retenções descritas nas guias de
e-fls. 20 e seguintes seriam “créditos “ que foram para si transferidos no escopo da incorporação
da THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA, como se vê num parágrafo da e-fls. 87:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.916477/2011-51

Trata-se de um equívoco comum nos processos analisados por esta 2a turma
extraordinária, o seja, considerar o valor retido na fonte a título de IR, CSLL ou qualquer outro
tributo como um crédito restituível ou, como no caso presente, transferível em processos de
sucessão empresarial.
A retenção na fonte de IR nada mais é do que uma modalidade de pagamento de
Imposto de Renda. Quem tem descontado de um rendimento de qualquer natureza uma parcela a
título de retenção de IRRF não está “gerando” nenhum crédito mas apenas pagando um tributo.
As guias DARF de e-fls. 39/44 apenas demonstram que a recorrente cumpriu a
obrigação acessória de recolher o tributo pago (por meio de retenção) por outra pessoa jurídica.
E pelos DARF não é possível identificar quem é ou quem são os contribuintes de fato. Observe-
se que a recorrente é apenas a responsável pelo recolhimento e que o contribuinte de fato é ou
são outras pessoas, física ou jurídicas.
A identificação dos contribuintes de fato é feita pela própria fonte pagadora ao
preencher em enviar para a RFB a declaração DIRF.
Apenas quando da apuração do IRPJ é que estas retenções realizadas no período
pelas fontes pagadoras servirão para abater o IRPJ devido1 na apuração do IRPJ dos
contribuintes de fato. Se acaso o valor total de todos dos pagamentos antecipados (estimativas e
IRRF) superarem o valor do tributo devido, ocorrerá o chamado saldo negativo de IRPJ, o qual
se constitui no verdadeiro crédito da empresa.
Portanto, os recolhimento descritos nas referidas guias de e-fls. 39/44 não são
créditos nem dos contribuintes de fato e nem tão pouco transferíveis no momento da
incorporação.
O que é transferível por incorporação é o crédito decorrente da apuração do saldo
negativo de IRPJ/CSLL. Nada impede que a THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA tenha
apurado saldo negativo de IRPJ, o qual se constituiria no verdadeiro crédito passível de
transferência por incorporação e obedecendo-se os ditames legais.
Mas não é disto que se trata aqui. Tem-se apenas guias de recolhimento de
retenções de IR realizadas pela fonte pagadora THORNTON ELETRONICA LTDA - CNPJ
47.881.602/0001-69 no momento do pagamento de rendimentos financeiros à beneficiários não
identificados.
Tais recolhimentos, repetimos, devem ser computados na apuração do IRPJ ou
IRPF dos beneficiários dos rendimentos que sofreram a retenção, incluindo-se se for o caso a
THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA.
Por último, os contratos de mútuo juntados somente corroboram nosso
entendimento. Se a THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA auferiu rendimentos
decorrentes de juros sobre contratos de mútuo, tem-se que o imposto de renda retiro refere-se a
estes rendimentos, o que significa que tais retenções e rendimentos devem compor a apuração da
incorporada THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA e não a apuração do IRPJ das
recorrente.

1 excluí-se as retenções feitas exclusivamente na fonte.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.841 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.916477/2011-51

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital